Tribunal: STF
Processo: ARE 1417378
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Josiane Aparecida de Oliveira Aragão contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO RESCISÓRIA – MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA – SERVIDOR PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO – EFICÁCIA IMEDIATA – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – RESCISÃO DO ACÓRDÃO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Alega que “enquanto o v. acórdão recorrido decidiu pela inconstitucionalidade em razão da vinculação do benefício ao salário mínimo (constatável independentemente da analisa da lei municipal), o presente recurso pretende a reforma daquele de modo a reconhecer a constitucionalidade da concessão do benefício em múltiplos cuja correção obedecerá critério diverso daquele utilizado para correção do salário mínimo.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Observa-se que rever o posicionamento do Tribunal de origem, no que se refere ao agravante não ter direito ao recebimento do auxílio-alimentação e seus atrasados, com base em lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal, passaria, necessariamente, pela análise de legislação local (Lei Complementar municipal n. 01/2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, pois, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.341.847, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de dezembro de 2021; ARE 1.404.790, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de outubro de 2022; ARE 1.407.277, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de outubro de 2022):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE  CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    (ARE 1.341.992, ministro Nunes Marques, DJe de 10 de janeiro de 2022 – com meus grifos)



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Servidor público. Auxílio-alimentação. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.385.770 ED AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022 – com meus grifos)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento de assistência judiciária gratuita.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 1.401.881 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de dezembro de 2022 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SUMULA VINCULANTE N. 4. PAGAMENTO RETROATIVO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. 



    (ARE 1.407.396 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de janeiro de 2023 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator